Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ALEGAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO ADITIVO. RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível em face de sentença que declarou a nulidade de termo aditivo à Ata de Registro de Preços, e condenou a empresa apelante a ressarcir o erário por eventuais valores percebidos em razão desse aditivo, a serem apurados em liquidação de sentença.
2. Na origem, o MPDFT ajuizou Ação Civil Pública em face da requerida/apelante imputando a ela fraude na celebração do 1o Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços no 103/2022 firmado entre a Secretaria de Educação e a empresa requerida/apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Há três questões em discussão: (i) analisar se há “erro in judicando” na sentença apelada; (ii) se há responsabilidade da apelante pela suposta ilegalidade dos atos administrativos preparatórios quando da celebração do 1o Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços no 103/2022; (iii) se a condenação em restituição de valores eventualmente recebidos se mostra correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Examinados os pedidos iniciais do MPDFT, as alegações da recorrente, e a correspondente solução que foi dada pela minuciosa sentença a quo, não se verifica qualquer erro de entendimento ou equivocada compreensão dos fatos, como defendido pela apelante. Pelo contrário, os temas foram acertadamente sopesados e as conclusões justificadas, nada havendo que se falar acerca de “erro in judicando”.
5. Em que pesem as suas razões recursais, a presente ação não tem por finalidade apurar eventuais ilícitos administrativos, cíveis ou penais da apelante quanto aos atos administrativos preparatórios do 1o TERMO ADITIVO à Ata de Registro de Preços n.o 103/2022 – SEE/SUAG-DF. Nesse sentido, a r. sentença a quo apenas concluiu pela existência de fraude para o fim de favorecer a apelante no processo administrativo que visava a obtenção do aditivo, o que configura nulidade de todo o procedimento, uma vez que eivado de vício. Com efeito, restou bem provado nos autos que o 1o Termo Aditivo violou os requisitos legais e princípios que regem a Administração Pública, não havendo como se afastar a declaração de nulidade do mencionado instrumento.
6. Por fim, eventuais valores pagos pelo Distrito Federal em virtude do 1o Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.o 103/2022 – SEE/SUAG-DF deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, não sendo esta etapa processual a adequada para se apurar se houve ou não lesão ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. 'erro in judicando' pressupõe erro de entendimento ou equivocada compreensão dos fatos; 2. a existência de fraude no processo administrativo, que vise a obtenção de Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços, configura nulidade de todo o procedimento, uma vez que eivado de vício; 3. a restituição de eventuais valores pagos pela Administração em razão de processo administrativo eivado de vícios deve ser apurada em liquidação de sentença".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 14.133/2021, art. 5o; Decreto Distrital n° 39.103/2018; Lei Federal n.o 8.666/93, art. 15; Decreto Distrital n. 44.300/2023; e CC/2002, arts. 186, 187 e 944.